Tribunal: TJSP
Processo: 0031003-76.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decisão, proferida no juízo de origem, com aparência de sentença, na qual se menciona, expressamente, a possibilidade de interposição de recurso de apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos que se impõe, visando ao resguardo do duplo grau de jurisdição e ao acesso à justiça – Laudo oficial, adotado pela r. sentença, que há de ser prestigiado, pois

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decisão, proferida no juízo de origem, com aparência de sentença, na qual se menciona, expressamente, a possibilidade de interposição de recurso de apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos que se impõe, visando ao resguardo do duplo grau de jurisdição e ao acesso à justiça – Laudo oficial, adotado pela r. sentença, que há de ser prestigiado, pois reflete a justa indenização – Existência de omissão, para a qual apontaram os embargos de declaração, ignorada na decisão estereotipada que se seguiu – Caracterizada ofensa à regra do art. 489, § 1o, III e IV, do CPC – Aplicação da regra do art. 1.013, §3o, III, do CPC – Incidentes correção monetária, desde a data do laudo, e juros de mora, a partir da preclusão do presente julgamento – Recurso parcialmente provido.